Tribunal: STF
Processo: HC 240521
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADA CONSTITUÍDA. AÇÃO PENAL EM ESTÁGIO INICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acusado, representado por advogada constituída, apresentou resposta à acusação, com juntada de documentos e rol de testemunhas, aduzindo que os fatos seriam melhor esclarecidos durante a instrução criminal, o que afasta a alegação ausência de defesa técnica.



    II – É inviável, na via eleita, o debate acerca da eficiência ou não da atuação da defensora constituída pelo paciente, uma vez que “[o] habeas corpus não é a sede correta para discutir o eventual desacerto das providências adotadas por seu defensor no curso do processo ou teses defensivas que não foram acolhidas pelo Tribunal do Júri” (RHC 91.367/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/2008).



    III – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em ‘habeas corpus’; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523. Recurso a que se nega provimento” (HC 82.189/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 20/9/2002).



    IV – Agravo regimental improvido.